Tribunal: TJDFT
Processo: 0750059-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0750059-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: SJP SOLUCOES EMPRESARIAIS E ADMINISTRATIVAS LTDA, SAMARA SOUSA CASTRO, PERICLES COUTO BAHIA GOMES DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário – R$ 110.827,73), indeferiu a expedição de ofício à CNSEG, SUSEP e CETIP para localização de bens penhoráveis dos agravados. O exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) após verificar que foram exauridos os meios de localização de patrimônio do agravado, requereu a expedição de ofício a SUSEP, CETIP e CNSEG, a fim de que fosse verificada eventual existência de planos de previdência privada em nome do devedor, bem como a existência de possíveis ações, aplicações financeiras e títulos de capitalização; 2) em que pese o entendimento de que as aplicações financeiras e fundos de previdência privada transitam pelo sistema bancário e são alcançados pelo SISBAJUD, fato é que tal ferramenta não é 100% eficaz, na medida em que abrange apenas os correntistas constantes no cadastro de clientes do sistema financeiro nacional (CCS), que, por seu turno, é um sistema destinado ao registro de informações relativas a correntistas e clientes de instituições financeiras, bem como seus representantes legais ou convencionais. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinada a imediata pesquisa à SUSEP, CETIP e CNSEG, e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. No caso, considerando que as instituições CNSEG, SUSEP e CETIP estão abrangidas pelo Sisbajud, e que já foi realizada pesquisa a esse sistema, sem sucesso, não se justifica a diligência requerida. Nesse sentido: “(...) 1. As aplicações existentes em qualquer instituição financeira, bancária ou não, que integra o Sistema Financeiro Nacional, são alcançadas pelo Sisbajud. Assim, revela-se desnecessário determinar expedição de ofício à CNSEG e à SUSEP, a fim de verificar eventuais bens ou ativos patrimoniais do agravado passíveis de constrição, quando já realizada pesquisa via Sisbajud. (...)” (Acórdão 1865629, 07403727520238070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no PJe: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 3. O Regulamento do SISBAJUD inclui como instituição participantes as que transacionam valores mobiliários - CBLC, CVM e B3 (Bovespa); as que negociam seguros privados e previdência complementar (SUSEP, PREVIC e CNSEG); as que negociam títulos privados e públicos aos investidores e que integram a CETIP e a SELIC, bem como “outras instituições que vierem a ser abrangidas com a expansão do alcance do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS)”, que vinculam as fintechs, já que dependem de autorização do Bando Central do Brasil para funcionamento, conforme Resolução n. 4.656/18 do CMN. 4. Se já realizadas as buscas por ativos financeiros por meio do SISBAJUD, resta desnecessária a expedição de Ofício às referidas entidades, visto que já abrangidas no referido ato. (...)” (Acórdão 1925616, 0728654-47.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 03/10/2024.) Acrescento que tal providência extrapola a colaboração judicial necessária para dar efetividade ao processo de execução, inclusive porque referidas instituições não se destinam à pesquisa de bens de devedores. Confira-se: “(...) 2. A expedição de ofícios diversos (para Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC; Confederação Nacional das Seguradoras CNSEG; BM&amp;F BOVESPA; CETIP - Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados, ao Banco Central do Brasil; Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e Superintendência de Seguros Privados SUSEP), sem dados concretos de que possam trazer resultados úteis, deve ser indeferida por ultrapassar o que seria a colaboração judicial e transformar o judiciário em substituto da parte para a prática dos deveres que lhe cabentes. (...)” (Acórdão 1917366, 0727712-15.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 17/09/2024.) Também não está demonstrado o risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator